Tribunal: TJES
Processo: 5027498-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027498-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE QUIUQUI e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5027498-42.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAIANE QUIUQUI

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAIANE QUIUQUI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 15710421, sendo ambos cabíveis e tempestivos.

O Estado é dispensado do recolhimento de custas judiciais. A Recorrente Daiane postula pela concessão da justiça gratuita, pedido que defiro, uma vez que não observo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Embora dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Transcrevo o resumo contido na sentença combatida: “
Em resumo, a Requerente narra que possui diagnóstico de quadro psicopatológico de esquizofrenia paranoide (CID. F20.0) e que, em 2018, ajuizou a demanda de nº 0003187.82.2018.8.08.0035 em face do Estado do Espírito Santo, a qual tramitou perante este Juizado Fazendário, pretendendo o fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna). Afirma que, desde então a Requerente vem fazendo uso do medicamento de forma regular, vez que o Estado cumpriu a decisão liminar, a qual fora confirmada por sentença. No entanto, aduz que, ao buscar o medicamento prescrito no mês de fevereiro/2024, a Requerente, por meio do seu genitor, foi surpreendida com a notícia de que não havia disponibilidade dele, tampouco previsão para sua disponibilização. Extremamente preocupado com toda a situação, a família empreendeu sucessivos esforços e foi diversas vezes na Farmácia Cidadã tentando solucionar o feito, mas, sem êxito. Diante disso, alega que houve descumprimento judicial do dia 07/02/2024 ao dia 16/04/2024, de forma que a Requerente, no dia 01/03/2024 intentou o competente cumprimento de sentença a fim de regularizar a devida disponibilização, sob o nº 5006597-53.2024.8.08.0035. Nada obstante, informa que durante mais de 02 (dois) meses, a Requerida deixou de cumprir a ordem judicial, razão pela qual a Requerente necessitou adquirir o medicamento pela via particular, desembolsando o valor de R$ 2,080.40 (dois mil, oitenta reais e quarenta centavos), pelo que requer o reembolso do valor despendido e indenização por danos morais
”

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir o valor de R$ 2.080,40 (dois mil, oitenta reais e quarenta centavos) à parte Autora, a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso (16.02.2024 - Id. 49032730), o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.
”.

Inconformada, a Requerente interpôs recurso no id 15710424 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência dos danos morais. Contrarrazões no id 15710432.

O Requerido, por sua vez, interpôs recurso no id 15710426 pretendendo a reforma para que ação seja julgada improcedente. Sustenta que estariam ausentes os requisitos de configuração da responsabilidade civil. Contrarrazões no id 15710427.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

3. Fundamentação

Quanto ao Recurso interposto pelo Estado
, este não merece acolhimento.

Conforme bem assinalado pelo Juízo sentenciante, no caso dos autos, resta incontroverso que o Estado descumpriu ordem judicial de fornecimento de medicação específica. Tal tipo de omissão, conforme entendimento do STF, atrai a responsabilidade objetiva do ente público (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

O ato ilícito está configurado pelo atraso em fornecer medicação, desobedecendo comando judicial nesse sentido. O dano se evidencia pelo prejuízo à saúde da Requerente e o nexo causal está explícito.

Portanto, estando comprovado que a Requerente precisou adquirir a medicação com recursos próprios, faz jus ao ressarcimento dos valores desembolsados, estando correta a conclusão do Juízo sentenciante nesse sentido.

Quanto ao recurso oposto por Daiane Quiuqui
, entendo que merece parcial acolhimento.

No caso em análise, o Estado do Espírito Santo atrasou significativamente a dispensação de medicamentos essenciais para a manutenção de saúde da Requerente, em descumprimento de ordem judicial. Tal situação é suficiente para gerar importante temor quanto a uma possível piora na condição médica da pessoa atingida. É, portanto, suficiente para se concluir que o panorama é apto a gerar abalos significativos na esfera íntima da parte, mormente porque diz respeito a risco real relativo à saúde.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do valor a ser aplicado, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico do requerido e condição socioeconômica dos requerentes) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitiva, pedagógica e compensatória).

Nesse passo, entendo que o valor pretendido pela requerente (R$ 20.000,00) se mostra desproporcional, ainda mais por destoar do que é comumente praticado pelo PJES. Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios. Fiando-me nos critérios ora descritos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Dispositivo

Ante os fundamentos expostos:

1.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

2.
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Daiane Quiuqui,
reformando a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pelos danos morais suportados pela Requerente. O valor deverá ser corrigido, desde a data do arbitramento, pela taxa Selic. Sem condenação da Requerente em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)